Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. CIÚME. MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AGRAVAR A PENA. PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO DA PENA EMPREGADO NA SEGUNDA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática das infrações penais de vias de fato, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, consubstanciadas na prova oral e documental colhida no caderno.

2. Não há que se falar em ausência de dolo, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar e manter contato com a vítima.

3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.

4. No que se refere ao crime de violação de domicílio, nota-se que o acusado permaneceu na residência da vítima contra a sua vontade e de forma clandestina, consumando o delito elencado no art. 150 do Código Penal, ainda que tivesse na posse das chaves do imóvel.

5. O fato de a contravenção penal de vias de fato ter sido motivada por ciúmes do réu em relação a sua ex-companheira é circunstância apta a justificar a exasperação da pena intermediária, na segunda fase da dosimetria, levando-se em conta a confissão do acusado em seu interrogatório.

6. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, embora não haja critério matemático estabelecido, a fixação de quantum superior a 1/6 na 2a fase da dosimetria exige fundamentação com base nas peculiaridades do caso concreto, maior desvalor da conduta do réu e proporcionalidade no aumento da pena. Em caso contrário, cabível o redimensionamento da pena.

7. Apesar do pedido expresso da acusação, diante da manifestação de desinteresse da vítima, deve ser afastada a indenização à título de danos morais.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.